Tribunal: TJDFT
Processo: 0744261-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO CONTROLADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que homologou prisão em flagrante e a converteu em preventiva, por suposta prática de tráfico de drogas.
2. Pedido de nulidade do flagrante por alegada preparação e de concessão de liberdade provisória, diante de condições pessoais favoráveis do agravado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o flagrante constitui ação controlada legítima ou flagrante preparado e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ação policial foi realizada com base no art. 33, §1o, IV, da Lei de Drogas, caracterizando ação controlada e não flagrante preparado, conforme autorizado pela Lei n.o 13.964/2019.
5. A investigação prévia indicava envolvimento do agravado em esquema de fornecimento de drogas, com elementos probatórios como depoimentos e apreensões.
6. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, da qualidade e quantidade significativa de droga (500g de skunk) e da atuação reiterada no tráfico.
7. A existência de outras passagens criminais e ameaça a corréu durante a investigação reforçam o risco à instrução criminal e à ordem pública.
8. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para conter o risco de reiteração delitiva e assegurar a regularidade do processo.
9. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da segregação cautelar, quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem denegada.

Tese de julgamento: "1. A ação controlada prevista no art. 33, §1o, IV, da Lei de Drogas afasta a alegação de flagrante preparado, quando baseada em elementos probatórios prévios. 2. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em risco concreto à ordem pública, gravidade da conduta e possibilidade de reiteração delitiva. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva, se presentes os requisitos legais."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incs. LVII, LIV, LXI; CPP, arts. 282, §6o; 311; 312; 313, I; 319; Lei n.o 11.343/06, art. 33, §1o, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, HC n.o 0700014-68.2023.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 02.03.2023.